Tribunal: STF
Processo: HC 226248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Contrabando. Princípio da Insignificância. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância no delito de descaminho. 



    2. No presente caso, embora o valor do tributo iludido seja inferior a R$ 20.000,00, tem-se que o acusado registra outras 5 ocorrências relacionadas ao delito em questão, o que demonstra sua habitualidade delitiva, encontrando-se justificada a não incidência do princípio da insignificância. 



    3. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer:



    a) Em sede de liminar, desde logo seja determinada a suspensão dos efeitos do julgamento proferido no ARESP Nº 2.249.226/SC (2022/0362919-5), até o julgamento definitivo deste writ. 



    b) seja dada vista ao MPF para apresentação de seu parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coatora caso se julgue necessário; 



    c) ao final, seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, sendo inteiramente reformado o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao paciente, com sua consequente absolvição.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito. De outro lado, os autos dão conta da reiteração delitiva do condenado. 



6. Em matéria de aplicação do princípio da insignificância, consulta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) indica que, apesar de certa uniformidade na indicação de condicionantes para a caracterização da bagatela (mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada), não há um enunciado claro e consistente para as instâncias precedentes a respeito daquilo que a Corte considera suficiente para afastar a aplicação da norma penal. Nesse cenário, não são incomuns julgamentos díspares para hipóteses fáticas relativamente homogêneas.



7. Tal disparidade, contudo, não é observada nos casos que tratam da aplicação do princípio da insignificância aos delitos de contrabando ou descaminho. Isso porque o fundamento que orienta a avaliação da tipicidade da conduta é aquele objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em matéria de execução fiscal: o valor do tributo devido (v.g HC 104.407, Rel. Min. Ayres Britto, HC 96.852, Rel. Min. Joaquim Barbosa, RE 550.761, Rel. Min. Menezes Direito, RE 536.486, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, HC 101.074, Rel. Min. Celso de Mello).



8. Ocorre que, para a aferição do requisito objetivo, assim como estabelecido na legislação fiscal, o STF considera a soma dos débitos consolidados. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    CRIME DE BAGATELA TRIBUTO CONFIGURAÇÃO. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo reservas, o fato de o tributo sonegado ser inferior a dez mil reais atrai a teoria da insignificância do ato para efeito penal. Óptica suplantada ante o somatório de valores considerados processos diversos a ultrapassar o montante referido.



    (HC 97.257, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    Habeas corpus. Crime de descaminho. Inexistência de acórdão de Tribunal Superior. Descabimento. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado de Tribunal Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 



    2. No caso, inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que, considerados os 22 (vinte e dois) procedimentos administrativos instaurados contra a paciente, o total de tributos sonegados alcança o montante de R$ 33.120,62 (trinta e três mil, cento e vinte reais e sessenta centavos). 



    3. Ordem denegada.



    (HC 120.579, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



9. Nessas condições, a notícia de que o paciente responde a outros procedimentos administrativos fiscais inviabiliza, neste habeas corpus, o pronto reconhecimento da atipicidade penal (v.g HC 114.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 115.331, Rel. Min. Gilmar Mendes). Esse entendimento só é afastado nos casos de demonstração inequívoca de que o montante de tributos devidos não ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que não se verifica na hipótese de que se trata.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



                Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



                             Relator